Tribunal: TJMT
Processo: 1021528-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021528-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Remoção, Estágio Probatório]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), KESSIA VANESSA ROSA DE SOUZA - CPF: 026.121.501-96 (AGRAVANTE), CRISTHIANE ALMEIDA LEITE DA SILVA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A CLÁUSULA EDITALÍCIA E AO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7
o
, III, DA LEI N. 12.016/2009. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar para suspender ato administrativo de remoção de servidor público municipal de sua unidade de lotação original, durante o estágio probatório, e restabelecer a situação funcional anterior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o ato administrativo de remoção, realizado sem prévia motivação formal e comunicado por meio informal, afronta cláusula editalícia de permanência mínima no estágio probatório e normas protetivas do Estatuto da Pessoa com Deficiência, autorizando a concessão de liminar no mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A remoção de servidor público, quando realizada de ofício, insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração, sujeita a controle judicial apenas quanto à legalidade e à ocorrência de abuso de poder.

4. A cláusula editalícia que prevê a permanência na unidade inicial durante o estágio probatório e as alegações fundadas na Lei n. 13.146/2015 demandam interpretação e apuração de fatos incompatíveis com a via estreita do mandado de segurança, impondo dilação probatória.
5. Ausência de prova pré-constituída de ilegalidade manifesta ou de ato discriminatório relacionado à condição de pessoa com deficiência.

6. Inexistência dos requisitos cumulativos para concessão da liminar previstos no art. 7
o
, III, da Lei n. 12.016/2009.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o exame do agravo interno.

Tese de julgamento:
“A remoção de servidor público municipal durante o estágio probatório, quando formalmente amparada e inserida na discricionariedade administrativa, não autoriza a concessão de liminar em mandado de segurança se ausente prova pré-constituída de ilegalidade manifesta ou discriminação.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/1988, art. 37; Lei n. 12.016/2009, art. 7
o
, III; Lei n. 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Agravo de Instrumento, interposto por Kessia Vanessa Rosa de Souza, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1056493-97.2025.8.11.0041, por ela impetrado, indeferiu o pedido de liminar, formulado para suspender ato administrativo que determinou sua transferência da unidade da UPA Leblon para outro setor, durante o período de estágio probatório.

A Agravante alega que a remoção foi realizada de forma informal, sem motivação e em descumprimento às disposições do Edital do Concurso Público que previa a permanência do servidor na unidade de lotação inicial até o término do estágio probatório.

Sustenta que a medida desrespeitou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma vez que sua condição de pessoa com deficiência (visão monocular) lhe confere proteção legal específica, visando à inclusão no ambiente de trabalho.

Argumenta que houve alteração irregular das folhas de ponto com posterior inserção de nova lotação, mesmo estando afastada por licença médica.

Afirma que tal modificação foi realizada sem comunicação formal, de modo unilateral e com aparente desvio de finalidade, configurando vício de legalidade e afronta ao princípio da motivação dos atos administrativos.

Ressalta a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista a incompatibilidade de horários entre a nova escala de serviço e outro vínculo público que possui, o que poderia ensejar prejuízos funcionais, financeiros e emocionais, inclusive comprometendo a manutenção de um dos cargos públicos por ela ocupados.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos do ato de transferência, com o restabelecimento de sua lotação originária na UPA Leblon, até o julgamento final do Recurso, e, ao final, o provimento do Agravo para reforma da decisão agravada.

Em razão de a parte Recorrente ter oposto Embargos de Declaração, no Juízo de origem, determinei que se aguardasse o julgamento dor referido Recurso (id. 296903364, págs. 01/02).

Os Declaratórios foram analisados e rejeitados, conforme decisão constante do di. 299384383, págs. 02/05).

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 299397878, págs. 01/04).

A Agravante interpôs Recurso de Agravo Interno (id. 303077355, págs. 01/04).

Sem contraminuta, em vista da não angularização da relação jurídica processual, na ação de base.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 305312880, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
Késsia Vanessa Rosa de Souza insurge contra a decisão singular que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1056493-97.2025.8.11.0041, por ela impetrado, indeferiu o pedido de liminar.

Denota-se dos autos que Késsia Vanessa Rosa de Souza, servidora pública municipal de Cuiabá, impetrou Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, contra ato, tido por ilegal, praticado pela Diretora de Saúde Bucal do referido ente público municipal, consistente na sua transferência da equipe de odontologia da UPA Leblon para outra unidade, realizada durante o estágio probatório, sem prévia motivação formal e comunicada apenas por aplicativo de mensagens.

A Impetrante afirmou, na inicial, que foi aprovada em concurso público para vaga reservada a pessoa com deficiência, em razão de ser portadora de monovisão, no cargo de Agente de Saúde – Técnico em Saúde Bucal –, estando regularmente lotada na UPA Leblon, desde agosto de 2023, onde atuava em regime de plantão 12x36.

Sustentou que a remoção afronta o edital do certame, que exige permanência mínima de 03 (três) anos na lotação inicial, bem como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, por inviabilizar o exercício cumulativo de outro vínculo público compatível com sua lotação original.

Alegou que não houve procedimento administrativo, contraditório ou ampla defesa, e que foram feitas alterações retroativas nas folhas de ponto, simulando sua atuação na nova unidade, o que configuraria ilegalidade e possível falsidade ideológica.

Aduziu que a conduta administrativa caracteriza desvio de finalidade e abuso de poder, violando os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, eficiência e isonomia, e causando prejuízos funcionais e pessoais.

Requereu, liminarmente, a suspensão do ato de transferência e o retorno imediato à UPA Leblon, nas mesmas condições anteriores, até o julgamento final, além da apuração de ilícitos administrativos e penais.

O Julgador singular indeferiu o pedido liminar, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.” (Sic).

Inconformada, a Impetrante/Agravante opôs o Recurso de Embargos de Declaração que foram rejeitados. Veja-se:

“
ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente a omissão apontada, rejeito-lhes, mantendo incólume a decisão embargada.” (Sic).

Contra essas decisões, Késsia Vanessa Rosa de Souza interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O mandado de segurança, como sabido, é remédio constitucional previsto no artigo 5
o
, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e regulamentado pela Lei n. 12.016/2009, cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando este for violado ou ameaçado por ato ilegal ou abusivo de autoridade. Direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, por prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória para a sua demonstração.

A liminar no mandado de segurança é disciplinada pelo artigo 7
o
, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, que autoriza o juiz a suspender o ato que deu motivo à impetração quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso concedida ao final.

Os requisitos, portanto, são: i) fundamento relevante, que corresponde à plausibilidade jurídica da pretensão; e ii) risco de ineficácia da decisão final, caso a medida seja concedida apenas ao término do processo.

É sabido que a remoção de servidor público é definida como o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, dentro do mesmo quadro de pessoal, com ou sem mudança de sede.

Quando realizada de ofício, insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração, que consiste na liberdade de escolha conferida por lei, quanto à conveniência e oportunidade do ato, desde que respeitados os limites legais e os princípios da Administração Pública, especialmente os previstos no artigo 37, da CRFB.

A remoção, ainda que sujeita a controle jurisdicional, só pode ser invalidada pelo Judiciário se comprovada a ilegalidade ou abuso de poder, não cabendo a este substituir-se ao Administrador para rever juízos de mérito administrativo.

No caso vertente, o Julgador singular indeferiu a liminar por entender que, em sede de cognição sumária, não se comprovou ilegalidade manifesta no ato administrativo de remoção, estando este formalmente amparado na legislação municipal aplicável e inserido na margem de discricionariedade da autoridade competente.

Analisando a documentação apresentada pela Impetrante/Agravante, tenho que, embora aponte questionamentos, quanto à forma de comunicação do ato e a sua motivação, não evidencia, de plano, violação frontal e inequívoca ao ordenamento jurídico que justifique a suspensão imediata do ato, já que eventuais irregularidades demandam análise mais aprofundada, que será possível com as informações da autoridade tida como coatora, não se podendo, neste momento, afirmar a presença do fundamento relevante exigido pela Lei n. 12.016/2009.

Ademais,
não obstante a Agravante sustente que a remoção tenha ocorrido em afronta a cláusula expressa do edital do concurso, segundo a qual o servidor em estágio probatório deverá permanecer na unidade de lotação original, o exame dessa cláusula, por si só, não autoriza a conclusão antecipada, quanto à ilegalidade do ato administrativo questionado, uma vez que a interpretação da norma editalícia e sua eventual prevalência sobre a conveniência administrativa exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do
writ
.

Além disso, o fundamento recursal baseado na Lei n. 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência –, embora relevante do ponto de vista da política pública de inclusão, não demonstra, de plano, que a transferência tenha ocorrido em contexto discriminatório ou que a lotação atual inviabilize a continuidade de suas funções em condições de acessibilidade e razoabilidade, tampouco que tenha sido motivada por sua condição de deficiência.

Igualmente, o risco de ineficácia da medida, por
que eventuais prejuízos decorrentes da incompatibilidade de horários entre vínculos públicos distintos e desconfortos funcionais devem ser apurados no momento oportuno, com a oitiva da Administração, não sendo cabível, neste momento processual, a interferência judicial que reestabeleça a situação anterior ao ato administrativo contestado, sob pena de invasão indevida no mérito do ato discricionário.

Sendo assim, ausentes os requisitos previstos no artigo 7
o
, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, não há como reformar a decisão que indeferiu a liminar.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento, interposto por Kessia Vanessa Rosa de Souza, mantendo inalterada a decisão recorrida. Fica prejudicada a apreciação do Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025